Tribunal: TJMT
Processo: 1022038-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022038-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), LUANA GUALTIERI MARRONI - CPF: 045.173.891-89 (AGRAVANTE), MARIA LUISA ROSSEMARY PEREIRA SAMOS - CPF: 540.620.552-87 (AGRAVADO), CELIO PAIAO registrado(a) civilmente como CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), ALECIO DA MOTA MARRONI - CPF: 754.692.439-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
– VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA ALTERAÇÃO ECONÔMICA DA AUTORA/AGRAVADA – REVOGAÇÃO DE CONSISTIRÁ EM ÓBICE AO ACESSO À JUSTIÇA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA, À LUZ DO ARTIGO 80 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação do benefício da gratuidade da justiça exige prova cabal de alteração econômica das partes, motivo pelo qual deve prevalecer a decisão que manteve o deferimento da benesse, quando ausente tal prova, sob pena de dificultar o acesso da Autora/Agravada ao judiciário.

Não há que se aplicar a pena de multa por litigância de má-fé quando a conduta perpetrada não se amolda aos requisitos expressos no artigo 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUANA GUALTIERI MARRONI,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
no 100395222.2016.8.11.0003, ajuizada por
MARIA LUISA ROSSEMARY PEREIRA SAMOS
, que
manteve o benefício
da gratuidade da justiça concedida à autora.

Alega a agravante, em síntese, que foi concedida a agravada os benefícios da gratuidade da justiça pelo Juízo
a quo
, mas que a mesma não faz jus à benesse.

Sustenta que a agravada tem padrão de vida incompatível com a concessão de assistência judiciária gratuita. Aduz que o esposo da mesma é médico, empresário e professor, que moram em bairro nobre da cidade e que tem filhos matriculados em colégio de alto padrão, constituindo seu pedido de gratuidade em má-fé.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, para revogar o benefício de assistência judiciária gratuita concedida à agravada e a condenação desta em litigância de má-fé.

Sem pedido de liminar.

Nas contrarrazões a agravada pugna pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que manteve o benefício gratuidade da justiça concedido à agravada, ao argumento que está não faz jus à benesse, vez que seu esposo é médico e professor e aufere renda incompatível com o benefício.

Insta consignar que é dever da parte que contesta o deferimento da gratuidade da justiça trazer elementos que demonstrem a capacidade econômica do detentor do benefício, a fim de que ocorra a sua revogação.

No caso, a agravante aponta que o esposo da agravada é médico e professor, que moram em bairro nobre da cidade, em casa de valor considerável, bem como os filhos da agravada estudam em escola de alto padrão.

Importante destacar que apenas estes fatos não demonstram cabalmente a modificação do quadro econômico da parte e, para além disso, os documentos trazidos aos autos, relativos ao marido da agravada, não são contemporâneos à interposição do recurso.

Assim, não há como exigir da Magistrada
a quo
decisão diversa da combatida, uma vez que a revogação do benefício poderia acarretar óbice ao acesso à justiça, o que não é admissível em um estado democrático de direito.

Frise-se que a decisão que defere ou não o benefício da justiça gratuita é precária, de modo que pode haver revogação posterior; contudo, somente havendo prova contunde acerca da alteração econômica das partes é que ela pode ocorrer, não bastando alegações que possam, inclusive, dificultar o direito de ação.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRELIMINAR DE INÉPCIA – MÉRITO RECURSAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E USUFRUTUÁRIOS DO IMÓVEL – CITAÇÃO OBRIGATÓRIA –REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO LEGAL NÃO ELIDIDA - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 17 DO CPC - INEXISTÊNCIA - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ARGUIDA NOS AUTOS DE ORIGEM – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Verificada a hipótese de litisconsórcio passivo necessário, o processo deve ser adequado a qualquer tempo, até a sentença, sob pena de nulidade. Assim, a citação de todos os proprietários e usufrutuários do imóvel é medida que se impõe.

2. Incumbe aos impugnantes/agravados produzirem provas no sentido de que o impugnados/agravantes não fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça. Não havendo qualquer prova neste sentido, deve ser mantida a justiça gratuita deferida. 3. O Agravado também pleiteia a condenação do Agravante nas penas de litigância de má-fé, forte na acusação feita pelo Tabelião Designado do cartório do 2o Serviço Notarial e Registral da comarca de Chapada dos Guimarães, que atendendo mandado de intimação nos autos de origem, informou ao Juízo (fls. 300/301-TJ) singular conduta tendenciosa do advogado dos Agravantes. Entretanto, tenho que esta Corte fica impedida de examinar tal alegação, sob pena de supressão de instância, tendo em vista que a matéria não foi objeto de apreciação por parte do Juízo de piso.

4. A aplicação da pena por litigância de má fé só é possível quando se verifica que a parte incorreu em alguma das condutas previstas no art. 17 do CPC e exige a sua comprovação”.

(N.U 0036852-89.2013.8.11.0000, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014)”.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO ESTENDIDO DE OFÍCIO AOS SUCESSORES PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO AUTOMÁTICO DO BENEFÍCIO NO CASO DO ART. 100 DO CPC/15. 1. A análise da possibilidade de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça deve ser realizada de maneira individualizada, uma vez que se trata de direito personalíssimo, à luz do disposto no art. 99, §6o do CPC/15. 2. Além disso, a exegese deste dispositivo, em conjunto com o art. 10 da Lei no 1.060/50, impõe o reconhecimento da não transmissibilidade do instituto, que se extingue pela morte de seu beneficiário. 3. Ausente pedido dos sucessores processuais em litigarem sob o pálio da Gratuidade Judiciária, impõe-se a revogação da concessão “por extensão” do beneplácito, determinada pelo Juízo a quo a benefício dos sucessores processuais de Neli de Lima Rodrigues. 4. Não conhecido o pedido de majoração do percentual do ônus sucumbencial, referente à condenação dos sucessores de Neli de Lima Rodrigues. Ausente pronunciamento do Juízo a quo a este respeito, na decisão recorrida. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70083863498, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 28-05-2020).

No que tange ao pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, posiciono-me pelo indeferimento, uma vez que não se verifica que a pretensão se amolda aos requisitos previstos no artigo 80 do CPC.

Com tais apontamentos, conclui-se que a decisão não merece reparos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021